Tribunal: TJSP
Processo: 1006571-60.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. ALEGAÇÃO DE NÃO TER FIRMADO O CONTRATO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO. 2. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 4. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EXPRESSAMENTE REQUERIDA PELO AUTOR EM RÉPLICA. 5. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. ALEGAÇÃO DE NÃO TER FIRMADO O CONTRATO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO. 2. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 4. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EXPRESSAMENTE REQUERIDA PELO AUTOR EM RÉPLICA. 5. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO QUESTIONADO PELO AUTOR. 6. ADIANTAMENTO DO CUSTEIO DA PERÍCIA INCUMBE A QUEM REQUEREU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DERROGA O DISPOSTO NO ARTIGO 95, DO CPC. SE QUEM REQUEREU A PROVA É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEVERÁ SER CONSULTADO O PERITO NOMEADO A FIM DE QUE SE VERIFIQUE SEU INTERESSE EM RECEBER AO FINAL OU EM CASO NEGATIVO, O RECEBIMENTO PODE SER REALIZADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A DEFENSORIA PÚBLICA, COM RECURSOS ALOCADOS NO ORÇAMENTO DO ESTADO. 7. SENTENÇA ANULADA. 8. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.